Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão que, em agravo de instrumento, confirmou a decisão proferida na origem, indeferiu medida de urgência para retirada de dispositivo contraceptivo.
2 – Agravo interno. Agravo contra decisão que não concedeu a medida liminar (ID 23914626). Há similitude entre as matérias tratadas no agravo de instrumento e no agravo interno, as razões recursais são apreciadas conjuntamente, pelo que resta sem objeto o agravo interno. Agravo interno prejudicado.
3 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4 – Perda do objeto. Na forma do art. 309, inciso III do CPC, a decisão que concede a tutela cessa sua eficácia quando o pedido é julgado improcedente. Em consulta ao andamento do processo de origem (0715832-17), verifica-se que o pedido da autora foi julgado improcedente, de modo que não teria eficácia eventual decisão concessiva de tutela. Há, pois, perda de objeto, o que impede o conhecimento do pedido por falta de interesse recursal.
5 – Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. Custas pela agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.